Tribunal: TJMT
Processo: 1010719-63.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010719-63.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KRISLLAINY BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS - CPF: 061.373.571-47 (APELANTE), CRISTIELE MARTINS DE SOUSA - CPF: 050.263.351-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CLÁUSULA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação declaratória proposta por consumidora em face de instituição financeira, pleiteando a nulidade de cláusula contratual que autorizava descontos em
conta-corrente
utilizada para recebimento de salário, a repetição de indébito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção integral de proventos a título de pagamento de parcelas de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(
i) a validade da cláusula contratual que autoriza descontos em
conta-corrente
utilizada para recebimento de salários;

(
ii
) a possibilidade de limitar os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da consumidora;

(
iii
) a ocorrência de danos morais em razão da retenção integral dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A cláusula que autoriza descontos em
conta-corrente
é lícita
desde que
expressamente aceita pela consumidora, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085 (
REsp
nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP), que reconhece a validade de descontos previamente autorizados pelo correntista
.

Todavia, é vedada a retenção integral de valores de natureza alimentar, destinados à subsistência da consumidora e de sua família. A proteção ao mínimo existencial decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e é reforçada pela impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, impõe-se a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos proventos depositados em conta bancária, assegurando-se a manutenção do patrimônio mínimo e do sustento da consumidora.

Quanto aos danos morais, embora a retenção integral dos valores cause dificuldades financeiras, não ficou demonstrada a prática de conduta ilícita pelo banco, uma vez que a cláusula autorizando os descontos foi previamente aceita. Dessa forma, não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que autoriza descontos em
conta-corrente
é válida e não se sujeita à limitação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.085.

É
vedada a retenção integral de valores de natureza alimentar depositados em
conta-cor
rente
, devendo os descontos ser
limitados
para assegurar o mínimo existencial e a dignidade d
a consumidora.

A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, X;
CDC, art.
3º, § 2º; CPC,
arts
. 833, IV, e 85, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.863.973/SP, Tema 1.085, Segunda Seção,
DJe
16/12/2020; STJ,
AgInt
no
REsp
1500846/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
01/03/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção,
DJe
26/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

KRISLLAINY BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
ª Vara
Cível da
Comarca de
Barra do Garças
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Nulidade de Cláusula Abusiva
ajuizada
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

A Apelante ad
uz, em síntese,
q
ue
o Banco recorrido,
ao reter toda a
sua
remuneração do mês de novembro de 2022 e mais 80% no mês de dezembro de 2022 para amortização de saldo devedor de contrato de empréstimo, feriu os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Sustenta que a cláusula de autorização de retenção de valores em conta corrente constante no contrato de crédito é ilegal, visto que,
devido à forma como o empréstimo foi realizado, a Apelante não teve a possibilidade de consentir livremente em alterar os termos estabelecidos para evitar que a instituição financeira realizasse os descontos c
ontratados.

Afirma que a conta-salário
é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus proventos, e, por meio dela, a Apelante não consegue realizar nenhuma transação, necessitando transferir os
valores para a conta
corrente, sendo certo que o
fato de possuírem a mesma numeração/identificação não implica que sejam todas contas correntes
.

Salienta não ser plausível
que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente
resultem
em um cenário que subtraia toda a renda da Recorrente, deixando-a desprovida de meios de subsistência.

Verbera ser
evidente que a retenção de proventos de salário em percentual que afete o mínimo existencial atinge a dignidade da pessoa humana, mesmo que essa retenção derive de um contrato firmado entre as partes.

Realça que
a indenização a título de danos morais é devida, uma vez que a retenção de verba alimentar pressupõe ofensa anormal ao atributo da personalidade, pelo sofrimento e preocupação causados

à autora
em decorrência da subtração integral de seus meios de subsistência.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja declarada ilegal a retenção do salário da autora, bem como seja declarada
a nulidade das cláusulas contratuais do compromisso de pagamento
e as
demais cláusulas dos contratos de adesão

que autorizam o
Banco
réu a debitar diretamente da conta salário ou conta corrente da autora valores integrais ou percentuais que resultam na subtração de quantias que comprometem o mínimo para sua
subsistência.

Ainda, pleiteia a condenação da instituição financeira
a ressarcir a
A
pelante pelos valores indevidamente cobrados de forma integral, a título de débito do empréstimo e do refinanciamento do cartão de crédito, no montante de R$ 3.183,64
(forma dobrada)
,
além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado
apresentou
contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso

(ID
251778718
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, t
rata-se

de
A
ção
D
eclaratória de
I
legalidade de
R
etenção de
S
alário c/c
N
ulidade de
C
láusula
A
busiva,
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
proposta por
KRISLLAINY BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS
em face do
BANCO DO BRASIL
, sustentando ser
usuária dos serviços prestados pelo banco réu
.

Narrou que
adquiriu dívidas com crédito pessoal e cartão de crédito,
tendo negociado
e renegocia
do suas
dívidas algumas vezes.

Informou que
,
em abril de 2022
,
prestou
compromisso d
e pagamento parcelado de contas (n
. 984158656
)

no
contrato n. 20220954025711235, perfazendo o montante de R$4
.341,12 parcelados em 12 vezes.

Salientou
que assinou autorização eletrônica para forma de pagamento por débito em conta, tendo quitado as parcelas dos meses de maio a agosto.

Relatou que
,
em 11/08/2022
,

solicitou junto à Caixa Econômica Federal a portab
ilidade de seu salário e
até o mês de outubro foram realizados os repasses pelo Banco Réu à Caixa Econômica normalmente. Contudo, em razão de imprevistos econômicos, não conseguiu arcar com os valores das parcelas
de setembro, outubro e dezembro e, a
o se dirigir à CEF, verificou que no mês de novembro seu salário tinha sido descontado integralmente a fim de cobrir sua dívida com o demandado.

Assim, por constatar
abusividade praticada pela instituição financeira,
requereu a revisão contratual
mediante nulidade da cláusula disposta com compromisso de pagamento, além da repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
12.A controvérsia dos autos gira em torno da ilegalidade ou não do desconto de R$ 915,
43feitos
a título de
“
Pgto
BB Finan PF”
na conta bancária n. 69.946-2 da autora, débito que teria ocasionado
a
retenção integral dos proventos da demandante. Confira-se o extrato apresentado pela autora:

(...)

13.Frise-se que a pretensão inicial não se refere aos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento da requerente, que é servidora pública do Estado de Mato Grosso. A autora não alega a extrapolação da margem consignável referentes aos débitos anotados nos holerites de id. 106158493, mas impugna a retenção feita na conta-salário n. 69.946-2, a título de “
Pgto
BB Finan PF”.

14.
Dessa forma, a matéria trazida à análise deve ser examinada em observação ao
Tema
n. 1.085
dos recursos repetitivos (RESP nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e
1.872.441/SP
), julgamento pelo qual o Superior Tribunal de Justiça uniformizou a questão e firmou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no§ 1ºdo art.1ºda Lei n.10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

15.
Portanto,
por se tratar de servidor público estadual,
a limitação dos descontos em 30 ou 35% (
Decreto Estadual n.691/2016)
se restringe aos empréstimos consignados em folha de pagamento e não se aplica aos descontos efetuados diretamente em conta bancária.

16.
A exceção da tese fixada pelo STJ é a exigência da

prévia autorização do autor para os descontos em sua conta corrente utilizada para recebimento de salários.

17.
Do exame dos autos, verifica-se que constam dos contratos: (id. 114242886 e 114242887)
.

“AUTORIZO o Banco do Brasil a debitar na conta corrente, poupança ou
salario
, os valores referentes
a
liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios, quando dos respectivos vencimentos e exigibilidade do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido, conforme Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de
Credito
Rotativo CDC Automático.

“AUTORIZO o Banco do Brasil a debitar os valores referentes
a
liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios quando dos respectivos vencimentos e exigibilidade do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido. No caso de operações com prestações mediante consignação em folha ou em
beneficio
, o
debito
será
realizado caso o Empregador não efetue a consignação. AUTORIZO o
debito
dos valores na conta corrente, poupança ou
salario
da
agencia
0571-1 e
conta 00000069946-2.
Na hipótese de inexistência de saldo suficiente para pagamento integral do valor da parcela, AUTORIZO debitar as parcelas vencidas, inclusive de forma parcial e sucessiva. Ocorrendo o
debito
parcial, o saldo devedor remanescente será considerado parcela inadimplida da operação. AUTORIZO a utilização do limite do cheque especial para pagamento das parcelas. Caso a parcela não seja recebida
ate
a data do vencimento, a operação será considerada VENCIDA, haverá a incidência de encargos de INADIMPLENCIA, conforme previsto no contrato e poderá gerar anotações restritivas junto aos órgãos de proteção ao
credito
.”

18.
As cláusulas foram aceitas pela autora e a autorização está expressa e explicitamente consignada em cada um dos contratos por ela realizados. Assim, não há se falar em nulidade de cláusula e
ilicitude dos descontos, bem como não é caso de aplicar a limitação prevista na Lei n.10.820/2003.

(...)

20.
Importante ressaltar que, no caso, não há diferenciação no fato de que s
e trata de uma conta-salário, e não de uma
conta-corrente
. Observa-se que a conta bancária em questão não se limita exclusivamente à função de conta-salário, uma vez que, embora seja nela que a autora receba seu salário, nota-se que sua utilização tem características mais amplas (ou híbridas). Nesse contexto, a própria contratação dos empréstimos pela autora, com a devida autorização para o desconto das parcelas diretamente nessa conta, indica uma descaracterização da natureza exclusiva de conta-salário. Assim, não se justifica afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema
1.085.

21.Desse modo, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

22
.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.
”

Contra essa sentença recorre a Apelante sustentando
não ser plausível que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente resultem em um cenário que subtraia toda a
sua
renda, deixando-a desprovida de meios de subsistência
.

Pois bem.

Após uma análise detida dos autos, verifico que assiste razão em parte a Apelante.

Inicialmente,
importante esclarecer que a relação jurídica travada entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor,
posto que a relação jurídica sob exame se
amolda
nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Com efeito,
a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente é lícita
, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes.

Sobre o tema, o STJ (
AgInt
no
Resp
1500846/DF,
AgInt
no
AREsp
1427803/SP), passou a adotar o entendimento de que a limitação de desconto de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de verba salarial somente se aplica à folha de pagamento ou conta salário, não se confundindo com a autorização de desconto em conta
corrente, veja
-se:

“DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO.
JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1
. Em se tratando de mero desconto em
conta-corrente
- e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

(...)
7. Agravo interno não provido”. (STJ –
AgInt
no
REsp
: 1500846 DF 2014/0287585-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/03/2019) (
g
.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03.
LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA.
HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na
conta-corrente
mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no
AgInt
no
REsp
nº 1.500.846/DF, julgado em12/12/18.

(...)
3
.
Agravo interno não provido”
. (STJ –
AgInt
no
AREsp
: 1427803 SP 2019/0006758-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
26/04/2019)
(
g.n
.)

Contudo,
ainda que lícita
a
cláusula que autoriza o desconto,
não pode haver a retenção integral dos proventos/salário d
a
correntista.

No caso em análise
,
tendo sido demonstrado que a retenção recaiu integralmente sobre os valores de montante que tem natureza alimentar, fato impe
ditivo da subsistência própria da Apelante e
de sua família, é possível determinar a limitação dos descontos na conta corrente.

A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade.

A situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a demandante possa prover a
sua subsistência digna.

Nos termos do art. 7º, inciso X, da CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e inviolável, pois se destina ao seu sustento e ao de sua família,
razão pela qual
o art. 833, inciso V, do CPC reconhece a impenhorabilidade de tal verba, nos seguintes termos:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

A
ssim,
entendo que restou
demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos (retenção
integral
de verba exclusivamente alimentar) e
a
julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085
(STJ)
, que assim dispõe:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.".

Isso porque,
embora seja possível
a realização de
descontos de parcelas de empréstimos ban
cários comuns em
conta-corrente

desde que previamente autorizado pelo consumidor,
é
necessária à manutenção do mínimo existencial
da Apelante
, de sua dignidade e de seu núcleo familiar
.

Logo
, impõe-se reconhecer a proteção legal conferida aos vencimentos, incluindo os valores depositados em conta corrente, consoante
previsto pelo art. 833, inciso IV, do CPC, mormente considerando que a parte
apelante
comprovou que o valor descontado efetivamente tem origem de salarial.

A partir dessas considerações, conclui-se que,
a despeito de
a instituição financeira
sustentar que a retenção dos valores está prevista nos instrumentos de crédito com autorizaç
ão do débito em conta, é certo
que não pode haver a retenção do
montante integral
dos valores depositados em conta bancária decorrentes dos proventos da
Apelante
para
amortizar parcelas pendentes de pagamento.

Nesse sentir
, embora não seja possível declarar a nulidade da cláusula que
p
reviu a autorização
para os descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salários
conforme requer a Apelante, sobretudo porque expressamente aceita por ela, prudente limitar os descontos referentes ao contrato n.º
984158656
no patamar de 30% (trinta por cento) de seus subsídios, de modo a manter o
seu
mínimo existencial.

Em relação aos danos morais pleiteados, tendo em vista a cláusula expressa aceita pela Apelante e a inexistência de comprovação de erro ou fraude,
concluo que, no caso concreto, não restou configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Desse modo
,
o recurso
merece parcial provimento
para determinar que o
Banco Apelado
se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade da
Apelante
em montante superior a 30% (trinta por cento) de seu crédito salário depositado
em sua conta corrente
, bem comoproceda àdevolução dos valores desconta
dos acima deste percentual
no prazo de 15 (quinze) dias
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Considerando a parcial procedência dos pedidos formulados
pela autora
, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de
5
0%
(cinquenta
por cento) para
cada uma
, além de honorários advocatícios que fixo em 1
2% (doze
por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2º, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade das
referidas verbas em relação à parte apelante, eis que beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024